Tribunal: TJSP
Processo: 1005808-60.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Infiltração em parede divisória comum a dois imóveis – Necessidade de acesso no imóvel pertencente às rés para realização de obra – Impedimento – Descabimento - Vício de citação – Inocorrência – Prazo em dobro para contestar – Prerrogativa que pressupõe prévia comunicação ao juízo – Inaplicabilidade ao advogado conveniado à Defensoria

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Infiltração em parede divisória comum a dois imóveis – Necessidade de acesso no imóvel pertencente às rés para realização de obra – Impedimento – Descabimento - Vício de citação – Inocorrência – Prazo em dobro para contestar – Prerrogativa que pressupõe prévia comunicação ao juízo – Inaplicabilidade ao advogado conveniado à Defensoria Pública – Precedentes – Revelia caracterizada - Ação procedente – Recurso desprovido.